Tribunal: TJMT
Processo: 1033975-39.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033975-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA SANTOS DE CASTRO - CPF: 005.304.181-00 (RECORRENTE), AMANDA TUROLLA NEHMY - CPF: 013.043.636-43 (ADVOGADO), ALINE NATALE - CPF: 029.525.511-03 (ADVOGADO), THAISA MARA DOS ANJOS LIMA - CPF: 057.982.684-89 (ADVOGADO), ANIMAL SHOP CBA LTDA - CNPJ: 52.348.005/0001-03 (RECORRIDO), ERIKA EVANGELISTA DANTAS - CPF: 009.323.659-06 (ADVOGADO), DIEGO ALCEU RICHETTI - CPF: 012.854.491-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MORTE DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO SOB GUARDA DE PET SHOP. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da morte de duas cadelas sob custódia dos recorrentes, responsáveis por pet shop, condenando-os solidariamente ao pagamento de R$ 1.592,00 a título de danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal; (ii) verificar eventual nulidade processual pela juntada extemporânea de documentos; e (iii) avaliar a responsabilidade civil dos recorrentes, inclusive quanto ao valor da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento, conforme art. 35 da Lei nº 9.099/1995.

4.

A juntada de documentos após a contestação não acarreta nulidade, pois não causou prejuízo e observou o princípio da instrumentalidade das formas (art. 13 da Lei nº 9.099/1995).

5.

O evento danoso — morte de dois animais de companhia por hipertermia após esquecimento em veículo fechado sob calor intenso — está devidamente comprovado e configura falha grave na prestação do serviço.

6.

A responsabilidade dos recorrentes decorre do descumprimento do dever de guarda e vigilância, sendo objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7.

O dano material está demonstrado pelos comprovantes de despesas médicas da tutora, diretamente relacionadas ao abalo emocional sofrido.

8.

O dano moral é manifesto diante da perda traumática de dois animais de estimação, em contexto de confiança profissional, excedendo o mero dissabor cotidiano.

9.

A tese de “pena natural” não afasta o dever de indenizar, pois o sofrimento do agente não substitui a reparação devida à vítima.

10.

O valor de R$ 20.000,00 a título de danos morais é proporcional à gravidade da conduta, à extensão do dano e à finalidade pedagógica da indenização, não sendo excessivo nem desarrazoado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de produção de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos documentais bastam ao convencimento do juízo.

2.

A juntada extemporânea de documentos não enseja nulidade se não houver prejuízo à parte contrária.

3.

A empresa prestadora de serviços de pet shop responde objetivamente pela morte de animal de estimação sob sua guarda, decorrente de negligência no cumprimento do dever de cuidado.

4.

A alegação de “pena natural” não exclui nem reduz a responsabilidade civil do agente.

5.

O valor de indenização por dano moral deve refletir a gravidade da conduta, a intensidade do sofrimento e a função pedagógica da reparação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033975-39.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Animal Shop Cuiabá

Diego Alceu Richietti

Recorrido(s):

Cláudia Santos de Castro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:
a) CONDENAR
os Requeridos a ressarcir a Autora no importe de R$ 1.592,00 (um mil, quinhentos e noventa e dois reais) a título de dano material, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir da data do efetivo desembolso (Súmulas 43 e 54 do STJ) e;
b) CONDENAR
solidariamente os Requeridos a indenizar a Reclamante, a título de danos morais, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1º, do Código Civil a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual, além de correção monetária (IPCA) a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Em suas razões recursais, os réus, ora recorrentes, sustentam, dentre outros fundamentos que o episódio ocorrido configuraria verdadeira “pena natural”, suficiente para afastar ou reduzir a responsabilidade civil, e que o valor arbitrado a título de danos morais seria excessivo diante da condição financeira dos recorrentes e de precedentes com indenizações inferiores. Por fim, defendem a inexistência de comprovação válida dos gastos reconhecidos como dano material, requerendo a reforma integral ou, subsidiariamente, a redução das condenações impostas.

PRELIMINARES

CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA TESTEMUNHAL

Colendos Pares,

A alegação de nulidade pela ausência de produção de prova testemunhal não se sustenta.

O episódio, tal como narrado e admitido pelas próprias partes, está integralmente documentado: as cadelas foram buscadas na residência no período da manhã, submetidas ao procedimento e ficaram sob guarda exclusiva dos réus durante todo o período em que permaneceram no pet shop e no veículo.

A morte por hipertermia decorre de fato incontroverso, pois os recorrentes reconhecem o esquecimento dos animais no interior do carro em dia de forte calor em Cuiabá.

A prova testemunhal pretendida não altera a natureza da dinâmica já firmada nos autos e não se mostra necessária à solução da controvérsia.

O juiz, no âmbito dos Juizados Especiais, pode dispensar prova oral quando os elementos documentais são suficientes para o julgamento, conforme art. 35 da Lei 9.099/95.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

NULIDADE – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS

Colendos Pares,

A insurgência relativa à juntada de documentos após a contestação também não procede.

Embora os comprovantes de despesas médicas tenham sido apresentados posteriormente, tais documentos dizem respeito exclusivamente ao valor dos prejuízos materiais alegados, sem interferir na configuração do evento danoso nem na responsabilidade civil.

Além disso, os réus exerceram plenamente o contraditório ao impugnar tais documentos no próprio recurso, hipótese que afasta qualquer prejuízo concreto.

O sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da simplicidade e instrumentalidade das formas, expressos no art. 13 da Lei 9.099/95, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se não resultar prejuízo para as partes.

Considerando que o processo se encontrava apto ao julgamento e que a defesa foi oportunamente exercida em grau recursal, não há nulidade a ser reconhecida.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

O conjunto probatório evidencia, de forma clara, a falha grave na prestação do serviço.

As duas cadelas foram recolhidas por funcionário da empresa no dia 02/04/2024, por volta da manhã, e retornariam ao lar após o procedimento contratado.

Ocorre que permaneceram no interior do veículo utilizado para transporte, sob condições ambientais adversas, vindo a sofrer hipertermia fatal.

A morte de animais de companhia sob custódia profissional, em situação que poderia ter sido integralmente evitada mediante cautela mínima, representa violação direta ao dever de guarda e vigilância inerente à atividade exercida pelos réus.

A documentação juntada aos autos, incluindo boletim de ocorrência e relatos de atendimento veterinário subsequente, demonstra a gravidade do episódio e o impacto emocional imediato experimentado pela tutora.

Os gastos comprovados com atendimento psiquiátrico e aquisição de medicamentos após o ocorrido, totalizando R$ 1.592,00, guardam relação direta com o abalo emocional decorrente da perda repentina e traumática dos animais.

Os recibos e prescrições contidos nos autos demonstram a efetiva realização das despesas e a orientação profissional para tratamento continuado, caracterizando dano material indenizável.

O sofrimento moral experimentado é evidente e supera a esfera do mero dissabor. A perda simultânea de dois animais de companhia, submetidos a sofrimento térmico intenso enquanto aguardavam retorno ao lar, constitui situação que abala profundamente a esfera psíquica de qualquer tutor, especialmente porque confiou a guarda a profissionais cuja atividade pressupõe cuidado e segurança.

A reprovabilidade da conduta é significativa, pois o esquecimento dos animais no interior de veículo exposto ao calor constitui negligência grave e incompatível com o exercício de atividade comercial voltada ao cuidado de seres vivos. A intensidade do dano extrapatrimonial, associada à natureza do vínculo afetivo com os animais e à forma como ocorreu a morte, justifica a compensação fixada.

A análise do
quantum
indenizatório deve considerar a extensão da ofensa, a intensidade do sofrimento suportado, a reprovabilidade da conduta e a finalidade preventiva da indenização. A morte de dois animais submetidos a intenso sofrimento térmico dentro de veículo trancado representa falha grave, que exige resposta estatal proporcional.

O montante fixado em R$ 20.000,00 não se revela excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, tampouco desproporcional à capacidade econômica dos réus, constituindo quantia apta a reparar o abalo vivenciado e a desestimular condutas semelhantes.

A propósito:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE "PET SHOP". AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência.
Morte de dois cachorros do autor que estavam sob guarda da ré, para transporte, banho e tosa. Confissão nos autos da ré de que os animais foram esquecidos no interior do veículo de transporte, em dia de calor, dentro de caixas. Responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviços, presentes conduta ilícita negligente e nexo de causalidade
. Condição de veterinário do representante legal da ré que somente reforça o dever de guarda e cuidado que foi olvidado. Inexistência de qualquer prova de moléstia preexistente nos animais ou de caso fortuito determinante. Danos morais indenizáveis. Ocorrência. Conjuntura dos autos que consubstancia fato do serviço e atinge diretamente a honra subjetiva e objetiva do autor quanto à perda súbita de seus animais de estimação.
Valor da indenização de R$ 20.000,00 que se mostra razoável e proporcional à conduta negligente da ré e à extensão dos dano
s. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10000752120248260474 Potirendaba, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 29/11/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
MORTE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO.EMPRESA DE TRANSPORTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Resta nos autos incontroversa a ocorrência do óbito do animal de estimação da Apelada durante o trajeto Manaus-Boa Vista nas acomodações do ônibus da empresa Apelante. 2. O Apelante não logrou êxito em desconstituir o que foi alegado pela autora, demonstrando culpa exclusiva da vítima, uma vez que cabia à empresa Apelante fornecer os meios adequados ao transporte do animal . 3.
Nessa esteira, há de ser mantida a condenação, estipulada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), posto que evidente os abalos psicológicos sofridos pela Apelada
. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-AM - AC: 07527363120218040001 Manaus, Relator.: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 20/07/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2023)

A tese de “pena natural” não possui respaldo no sistema de responsabilidade civil e não afasta o dever de indenizar. O sofrimento subjetivo do agente não elimina a necessidade de compensação à vítima nem substitui a finalidade pedagógica da reparação.

A repercussão pública do evento, mencionada pelos recorrentes, decorre do próprio fato lesivo e não constitui elemento capaz de reduzir a indenização fixada judicialmente.

Diante de todo o conjunto probatório, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025